Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700262-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLANGE PIO DOS SANTOS NASCIMENTO DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal quanto a eventual perda de objeto do presente Agravo, ante as informações de Id 34256813 que relatam que todo o tratamento da agravada foi realizado pelo SUS, à exceção da braquiterapia realizado em rede particular. Prazo: cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito